Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA OS CAUSADORES DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação advém, portanto, diretamente da norma jurídica, que faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano.
2. Estabelecida a culpa do condutor, o proprietário do veículo respectivo é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito.
3. A afirmação de que quem utiliza o veículo é terceiro não possui habilidade jurídica de excluir a responsabilidade de quem figura como proprietário do veículo perante os órgãos oficiais de transito. Ao revés, a comprovação de que o veículo é conduzido por terceiro (irmão da parte), com a sua efetiva anuência, conduz à solidariedade pela reparação dos danos. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o precedente, litteris: “(...) 1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279)" 2. O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE" (REsp 268265/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ vol. 31, p. (...)” (AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)
4. Demonstrada por prova documental a extensão dos prejuízos, a condenação do causador ao pagamento do valor despendido com os reparos observa o direito de recomposição integral do patrimônio danificado por ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
5. Recurso conhecido e provido.